Tribunal: TJSP
Processo: 2317826-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU MONOCRATICAMENTE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA OBSTAR ATOS DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão que deferiu antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de atos de alienação extrajudicial do imóvel objeto dos autos de origem. Julgamento do agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU MONOCRATICAMENTE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA OBSTAR ATOS DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão que deferiu antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de atos de alienação extrajudicial do imóvel objeto dos autos de origem. Julgamento do agravo de instrumento inicial. O Colegiado decidirá a respeito da concessão da tutela provisória de urgência no bojo do julgamento do agravo de instrumento.

RECURSO PREJUDICADO